Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014076-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TATIANA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 764.800.701-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRESCRIÇÃO –INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 140974743, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 703,15 (setecentos e três reais e quinze centavos),
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais (id. 140974754), enquanto a demandada, em suas razões recursais (id. 140974753), alega:

1.

A prescrição trienal;

2.

A regularidade do apontamento do débito;

3.

A eficácia probatória das informações extraídas dos sistemas da Vivo - Sistemas que atendem a critérios legais de certificação;

4.

A inexistência de danos morais;

5.

O valor da condenação – Violação ao art. 944 do CC;

6.

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento – Mitigação da Súmula 54 do STJ.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. A reclamada apresentou suas contrarrazões no id. 140977208, arguindo preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 140974759, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda, em se tratando de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, tendo como termo inicial a data do efetivo conhecimento pelo consumidor da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

No caso, a autora teve ciência inequívoca acerca do respectivo apontamento em
26/04/2022
, conforme se vê do documento de negativação anexado no id. 140974706, ajuizando a presente demanda
em 28/04/2022
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO INDENIZATÓRIO EXTINTO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
– NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando relação de consumo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC, sendo que sua fluição tem início a partir da data da ciência do ato ilícito pelo consumidor
.

Assim, não há que se falar em prescrição quando o Autor tomou conhecimento da dívida pela retirada de extrato nos órgãos de proteção ao crédito em 30/04/2020, ajuizando a ação de reparação de danos morais em 07/05/2020.

Os autos estão devidamente instruídos e maduros, permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do NCPC.

Não demonstrada a legitimidade da negativação deve a mesma ser declarada como inexistente.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no: 1011531-82.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Logo, inaplicável o artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, razão pela qual
afasto
a
ocorrência
de prescrição trienal no presente caso.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 140974706), constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão do débito no valor de
R$ 703,15 (setecentos e três reais e quinze centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e relatório de chamadas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da negativação combatidas nestes autos
(21/05/2018 – id. 140974734)
,

já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 24 de Outubro de 2022

Carta No
HA1022052242

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
76480070100

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 76480070100:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

FINANCEIRA ITAU CBD S.A-CRED FIN SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

001705152960000 20/02/2015 25/03/2015 04/04/2015 20/02/2020 341,71

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

001818287960000 20/02/2015 03/04/2015 13/04/2015 20/02/2020 604,77

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

001851189810000 09/03/2015 14/04/2015 24/04/2015 09/03/2020 453,92

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

001825678900000 17/03/2015 24/04/2015 04/05/2015 16/03/2020 857,16

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000074578923 28/10/2015 20/11/2015 30/11/2015 04/01/2018 10.650,99

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000004613241 31/10/2015 20/11/2015 30/11/2015 04/01/2018 42.042,79

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000004614575 15/10/2015 20/11/2015 30/11/2015 04/01/2018 33.809,29

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000004614910 10/10/2015 20/11/2015 30/11/2015 04/01/2018 22.191,42

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001311100 25/02/2015 11/11/2016 11/11/2016 20/02/2020 407,24

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000245954 10/02/2015 16/04/2018 16/04/2018 10/02/2020 1.050,37

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0228285163 15/01/2018 31/05/2018 10/06/2018 14/07/2022 703,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144536479925 20/07/2022 20/08/2022 05/09/2022 25/09/2022 69,39

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144536479925 20/08/2022 24/09/2022 06/10/2022 09/10/2022 139,63

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 24/10/2022 às 10:35:13

======================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022